Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. ARTS. 141 E 492 DO CPC. JULGAMENTO ULTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11o, DO CPC. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de apelações interpostas em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral.
2. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar ao demandante, devendo ser evidenciada necessidade, adequação e utilidade da demanda judicial. A tramitação de procedimento administrativo não impede a análise da questão pelo Poder Judiciário, haja vista a independência das instâncias administrativa e judicial. Rejeitada a preliminar.
3. Aplicável ao caso o art. 397 do Código Civil, segundo o qual “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Assim, tratando-se de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento submete o devedor à situação de mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que em se tratando de mora referente à dívida líquida com vencimento certo (mora ex re), os juros devem incidir desde o vencimento de cada parcela.
5. Segundo o Princípio da Adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processual Civil, a sentença não pode transpor os limites dos pedidos contidos na inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.
6. O §11 do art. 85 do CPC dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). No caso, incabível a majoração.
8. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.